Tribunal: TCU
Processo: 007.772/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3661/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil às beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 e 4). 1. Processo TC- Processo 007.772/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Denise Nunes Pires Reis Vieira (XXX.902.397-XX); Maria Lúcia Firmino Santos de Brito (XXX.084.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.